Tribunal: TJBA
Processo: 0001484-56.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001484-56.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO ALVES DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ SILVA BRITO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREVALÊNCIA DO MÉRITO. NULIDADE DE CITAÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Em se tratando de fase de cumprimento de sentença, o meio processual adequado para resistência do executado é a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, e não os embargos à execução, que pressupõem a existência de execução fundada em título executivo extrajudicial (art. 914 do CPC).

2.

É aplicável o princípio da fungibilidade entre embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença quando não evidenciada má-fé ou erro grosseiro, especialmente em se tratando de parte hipossuficiente.

3.

O Código de Processo Civil de 2015 consagra os princípios da instrumentalidade das formas (art. 188) e da primazia da decisão de mérito (art. 4º), permitindo o aproveitamento de atos processuais que, embora realizados de forma diversa da prescrita em lei, alcancem sua finalidade essencial.

4.

As alegações de nulidade de citação e impenhorabilidade de valores em conta poupança constituem matérias cognoscíveis tanto em embargos à execução quanto em impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser analisadas pelo juízo de origem.

5.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001484-56.2012.8.05.0150, em que figuram como Apelante NIVALDO ALVES DA ANUNCIAÇÃO e como Apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Magistrados, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.